Tribunal: TJSP
Processo: 9214414-22.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9214414-22.2007.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado NERCIDIO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9214414-22.2007.8.26.0000 -Voto no 35.719c
2
VOTO No: 35.719c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9214414-22.2007.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MIGUEL FERRARI JÚNIOR
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: NERCIDIO DOS SANTOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo
CPC)
Adequação do acórdão para admitir a
aplicação do INPC em relação a débito posterior à
vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ),
porém até junho/2009, passando então a ser aplicado
o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral
Tema no 810)
Acórdão
parcialmente alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9214414-22.2007.8.26.0000 -Voto no 35.719c
3
A r. sentença de fls. 124/129, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Nercidio dos Santos,
condenando o INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez a partir da
citação; mais juros de mora de 1% ao mês desde então; correção monetária; e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Outrossim,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para a implantação imediata do
benefício.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserta a
apelação autárquica e deu provimento em parte ao recurso oficial (fls.
221/226).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente,
cabe
anotar
que,
em
face
da
superveniência da Lei no 11.960/09, será aplicada, a partir de sua vigência, a
alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos juros, sem
prejuízo do que foi estabelecido no acórdão para período anterior.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI em relação a débito anterior à Lei
no 11.430/06.
2 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.492.221/PR (recurso repetitivo Tema no 905).
3 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810
trânsito em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9214414-22.2007.8.26.0000 -Voto no 35.719c
4
03/03/2020, sem modulação).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital